Tribunal: TJES
Processo: 5014090-47.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Administração de herança
Data de julgamento: 2023-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5014090-47.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: WANDERSON DA SILVA FERREIRA
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 07.03.2023

Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5014090-47.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WANDERSON DA SILVA FERREIRA

Advogado do(a) APELANTE: SANDRA RIBEIRO VENTORIM - ES7647-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto em face da r. sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, na forma do artigo 321, parágrafo único c/c artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil, e condenou o requerente, ora apelante, ao pagamento das custas processuais remanescentes (ID 4180529).

Os artigos 1º e 2º, da Lei nº 6.858/80, prevê,
in verbis
:

Art. 1º - Os valores devidos pelos empregadores aos empregados e os montantes das contas individuais do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do Fundo de Participação PIS-PASEP, não recebidos em vida pelos respectivos titulares, serão pagos, em quotas iguais, aos dependentes habilitados perante a Previdência Social ou na forma da legislação específica dos servidores civis e militares, e, na sua falta, aos sucessores previstos na lei civil, indicados em alvará judicial, independentemente de inventário ou arrolamento.

Art. 2º - O disposto nesta Lei se aplica às restituições relativas ao imposto de renda e outros tributos, recolhidos por pessoa física, e, não existindo outros bens sujeitos a inventário, aos saldos bancários e de contas de cadernetas de poupança e fundos de investimento de valor até 500 (quinhentas) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional.

Da leitura dos aludidos preceptivos legais, extrai-se não ser possível a transferência de veículo em nome do
de cujus
através de alvará judicial, uma vez que a ausência de previsão legal para tanto.

A situação em concreto ainda possui um agravante, considerando que no CRLV anexado pelo apelante a parte destinada às observações do veículo se encontra suprimida, fato que impede a análise de eventual restrição do bem.

Por outro lado, entendo assistir razão ao recorrente no que pertine ao pedido de gratuidade da justiça, haja vista a presunção de veracidade de sua declaração de hipossuficiência, nos termos do artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil.

Sob os argumentos acima expostos,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação, somente para deferir a gratuidade da justiça em favor do apelante e determinar a suspensão da exigibilidade das custas remanescentes, na forma do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ALVARÁ JUDICIAL. TRANSFERÊNCIA VEÍCULO. IMPOSSIBILIDADE. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO VERACIDADE DECLARAÇÃO HIPOSSUFICIÊNCIA. DEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Da leitura dos artigos 1º e 2º, da Lei nº 6.858/80, extrai-se não ser possível a transferência de veículo em nome do de cujus através de alvará judicial, uma vez que a ausência de previsão legal para tanto. 2. A situação em concreto ainda possui um agravante, considerando que no CRLV anexado pelo apelante a parte destinada às observações do veículo se encontra suprimida, fato que impede a análise de eventual restrição do bem. 3. Por outro lado, entendo assistir razão ao recorrente no que pertine ao pedido de gratuidade da justiça, haja vista a presunção de veracidade de sua declaração de hipossuficiência, nos termos do artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.